Tribunal: STF
Processo: AI 203610
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. Lei
Complementar nº 56, de 1987: INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
I. - Alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Comp.
56, de 1987. Inexistência, nos autos, de cópia do processo de
votação da referida lei, tendo o acórdão recorrido deixado claro que
não se comprovou o não cumprimento de questão regimental na votação.
II. - RE inadmitido. Agravo não provido.